Tribunal: CARF
Processo: 18470.728247/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728247/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
PRO SERVICE TRANSPORTES LTDA. (INCORPORADA POR
TRANSPORTES MOBILINE LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728247/2016-99
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS, sessão de 25 de setembro de 2017 (fls.
54/58), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/7) e ratificou o
entendimento da DRF/RIO DE JANEIRO/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO
no 2197039, de 9 de setembro de 2016 (fls. 9), mediante o qual a recorrente foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório
Executivo(ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d”
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Os débitos estão listados no Anexo Único ao ADE (fls. 10):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/7), alegando, em
síntese, haver discussões judiciais e administrativas pendentes de decisões finais e que afastariam
a possibilidade de exclusão, uma vez que a própria responsabilização ainda não teria sido
determinada definitivamente.
Em suas literais palavras na MI (fls. 5/6):
“Os débitos em questão, na verdade, originam-se de uma liminar prolatada nos autos da Medida
Cautelar Fiscal no 5005792-42.2013.4.04.7113, a qual teve iníco em 11/12/2012, através do Mandado de
Procedimento Fiscal no 10.1.06.00-2012-01151, promovido em face da empresa Transporte Mobiline
Ltda. e as demais empresas supostamente pertencentes à “família Gialdi”.
(...)
E isso se afirma pois até então, sequer foram apreciadas as defesas apresentadas nos Autos de Infração
originados do MPF no 10.1.06.00-2012-01151 e o processo administrativo no 11020.723.353/2013-92, do
qual haveriam surgido os elementos à demonstração da existência do dito “grupo econômico”.
Ou seja, se a alegação de existência de “grupo econômico” ainda se encontra pendente de análise na
esfera administrativa, como se sustentar aqui que há elementos suficientes ao redirecionamento dos
débitos a ora impugnante?
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Logo, haja vista que até o momento não há qualquer decisão definitiva, tanto em esfera administrativa
quanto em esfera judicial, dando conta de que o aludido”grupo econômico” efetivamente existiu, não nos
parece razoável que os débitos tributários provenientes de outras empresas acarrete a exclusão da
Impugnante do regime de arrecadação simplificada”.
Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
54/58) negando provimento à MI e ratificando o ADE emitido pela DRF/RIO DE JANEIRO/RJ
no sentido de excluir a contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor (eventuais destaques são do original):
“Redirecionamento da Execução Fiscal
6. Extrato do sistema de controle da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
anexos às e-folhas 45 e 46 dão conta de que todos os débitos relacionados no
ato de exclusão encontram-se inscritos em Dívida Ativa da União, com o status
de Ativa Ajuizada. Portanto, não pode caber dúvida de que a discussão relativa
ao mérito dos lançamentos que geraram os débitos já encontrou termo na
esfera administrativa.
7. Não obstante, o Impugnante alega estar discutindo, não o mérito, mas a
responsabilização solidária decorrente da caracterização de grupo econômico.
Cita, então, o processo administrativo no 11020.723.353/2013-92. Entretanto,
tal processo refere-se ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
direcidonados à sede da empresa do Grupo Gialdi e às residências dos
seguintes solidários responsáveis: Vinissius Cagol Gialdi, Carmila Noele e Jair
Antonio Giali. Ou seja, o Impugnante não é parte no citado processo – o qual
sequer se trata de lançamento de ofício ou de imputação de responsabilidade
solidária.
8. A imputação de responsabilidade solidária se dá no contexto da Execução
Fiscal no 5001747-97.2010.404.7113/RS, na qual o juízo acatou o requerimento
da Fazenda Nacional para o redirecionamento da execução fiscal contra
diversas empresas do grupo, inclusive a empresa Impugnante. Ocorre que –
não obstante a razoabilidade das alegações aportadas pelo Impugnante – não
há previsão legal de recurso contra o citado redirecionamento que opere
efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, como a
imputação de responsabilidade se deu em fase executória, não cabe recurso que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário. O fato de a decisão que
reconheceu a existência do grupo econômico de fato ter sido emitida em caráter
liminar em nada afeta os efeitos relativos à exigência do crédito tributário.
Responsabilidade Solidária
9. Por outro lado, é inegável, nos termos do Código Tributário Nacional, que a
imputação de responsabilidade tributária solidária insere a pessoa jurídica no
pólo passivo da obrigação tributária. Assim determina o artigo 121 do CTN:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

10. Mais ainda: nos termos do CTN, a solidariedade no âmbito tributário não
comporta benefício de ordem, ou seja, todos situados no pólo passivo estão
igualmente obrigados. Veja-se o conteúdo do art. 124, CTN:
(...)
11. Por se alinhar com o entendimento desse Relator, vale citar Paulo de
Barros Carvalho, que a esse propósito assim se expressa:
12. Portanto, tendo em vista a informação de que os débitos citados como
causa da exclusão encontram-se em situação de execução fiscal (e-fl. 45/46), há
que se reconhecer que o Impugnante incorreu em hipótese de exclusão do
Simples Nacional. Isso porque a legislação não estabeleceu diferença entre as
situações devedoras relativas à situação do sujeito passivo como contribuinte e
as situações devedoras do sujeito passivo na condição de responsável solidário.
13. Como relatado, a existência dos débitos motivadores da exclusão é
incontroversa. Nos termos da legislação vigente a existência de débitos com a
Fazenda Nacional cuja exigibilidade não esteja suspensa é causa para a
exclusão do regime de tributação simplificada. É o que preconiza o art. 17, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 – o qual enumera a série
de hipóteses de vedações ao gozo dos benefícios tributários resultantes do
enquadramento no Simples Nacional –, assim dispondo:
(...)
14. Por fim há que constar que as alegações no sentido de que a exclusão seria
uma forma de coerção administrativa para o pagamento da dívida não serão
apreciadas, pois tratam-se juízos valorativos direcionados à norma posta. Não
cabe ao julgador administrativo apreciar tais argumentos, estando sua função
restrita à apreciação da lide sob a luz da legislação vigente.
Conclusão
15. Considero, pois, que restou provada a existência de débito com a Fazenda
Nacional cuja exigibilidade não se encontrava suspensa e cujo inadimplemento
é, razão suficiente para a exclusão conforme determinada no ADE combatido.
Assim, voto por julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo os
efeitos do ato administrativo excludente”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NO PRAZO
LEGAL. CONDIÇÃO PARA PERMANÊNCIA. EFEITOS DO
PARCELAMENTO
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

A regularização dos débitos que motivaram o Ato Declaratório Executivo
excludente do Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência de tal ato
inibirá os efeitos do referido ato administrativo.
Não comprovada a regularização das pendências indicadas no ato
excludente - ainda que por parcelamento dos débitos - devem ser
mantidos os efeitos excludentes, em respeito à legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO
DE ORDEM. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DEVEDOR.
A condição de responsável tributário solidário insere a pessoa jurídica
no pólo passivo da obrigação tributária. Por sua natureza, o vínculo da
solidariedade tributária não comporta benefício de ordem estando todos
os sujeitos passivos na situação de devedores frente à Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
68/76), no qual rebateu a decisão da DRF/RIO DE JANEIRO/RJ e da DRJ/FNS e, no mérito,
repisou os argumentos expostos na MI, acrescidos de outras aduções, conforme excertos abaixo
reproduzidos:

(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

(...)

Para, ao fim e ao cabo, requerer (RV – fls. 75/76):
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
10/10/2017 – fls. 64, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/11/2017 – fls. 66), a
recorrente está corretamente representada (fls. 77/90), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
instituiu o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF Rio de Janeiro/RJ
emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 2197039, de 9 de setembro de 2016 (fls. 9),
mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo(ADE), conforme disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
Referidos débitos estão listados no Anexo Único ao ADE e são referentes a
execuções fiscais movidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (ver fls. 33/46) e têm
origem no pedido feito pela União (e deferido em Juízo), para incluir no pólo passivo dos autos,
no status de “responsável solidária” (artigo 121, do CTN) a ora recorrente, dentro de um cenário
que refletiria a existência de “grupo econômico” envolvendo a família Gialdi e empresas a ela
ligadas.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Ainda neste quadro, dentre as empresas arroladas, consta a pessoa jurídica
“Transportes Mobiline Ltda.” que, destaque-se, veio a se tornar sucessora da ora recorrente
em razão de procedimento de incorporação, evento reconhecido na própria peça recursal
interposta junto a este Colegiado (RV – fls. 68):

Nessa linha, a PGFN intentou as execuções fiscais dos débitos listados no
Anexo Único ao ADE e que passaram a ser, por força do deferimento sancionado nos autos do
Processo de Execução Fiscal no 5001747-97.2010.4.04.7113/RS, de responsabilidade da
recorrente, ali incluída ao lado de outros executados, conforme pesquisas efetuadas por este
Relator, neste mês de dezembro, no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul:

Na sua peça recursal, a exemplo do que já fizera quando da interposição da MI,
a recorrente alega que este processo executório tem origem em outro (no 5005792-
42.2013.4.04.7113/RS) no qual se discute a tentativa do Fisco de caracterizar grupo econômico
da família Gialdi e empresas que possam ter relação com seus membros, envolvendo, dentre
outras, a recorrente e a sua sucessora, por incorporação, Transportes Mobiline Ltda e que ainda
se encontra em fase preliminar, sem decisão de mérito.
A respeito, diz peremptoriamente a defesa da recorrente no RV (fls. 73):
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Para reiterar (ibidem):

Em suma, o quadro é o seguinte:
1. de um lado, constam débitos da recorrente (por responsabilização solidária)
e que se encontram em fase de execução judicial e que levaram ao ato
excludente do regime do SIMPLES NACIONAL;
2. de outro, a posição da recorrente de que esta inclusão no pólo passivo ainda
não foi decidida no mérito, não se podendo aceitar tal redirecionamento.
Pois bem, em que pesem os consistentes argumentos da defesa no que tange à
discussão na esfera judicial e que poderão levar, inclusive, à reversão do quadro estampado
naqueles autos, vejo que aqui, neste processo administrativo, no qual se discute a exclusão da
contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL caso possua débitos em aberto e que não
estejam com suas exigibilidades suspensas e nem sejam regularizadas as pendências no prazo de
até trinta dias após a ciência do ato excludente (no caso, 18/10/2016 – fls. 50), a norma
imperativa não alinha nem comporta alternativas que não a expressamente prevista (suspensão
da exigibilidade dos débitos). Nada mais!
Veja-se novamente:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Dizendo mais claramente, exceto a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nenhuma outra possibilidade existe para que possuidores de débitos com a Fazenda
Pública permanecerem no regime simplificado.
E, relembre-se, SUSPENSÃO de exigibilidade de crédito tributário tem um só
caminho: o do artigo 151, do CTN, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Nenhuma destas hipóteses está contemplada nos autos.
Mais a mais, como já tive oportunidade de me manifestar em outras decisões
de minha lavra e ainda que sequer tenham vindo aos autos quaisquer alegações neste sentido,
perfilo entendimento de que o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos
à execução (art. 739, do CPC/1973), a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da
Lei no 11.382/2006 e depois com o atual CPC/2015, passou a exigir decisão fundamentada do
Magistrado, observados os requisitos presentes no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919,
do CPC/ 2015, restando alterada toda a sistemática anterior1.
Dessa forma, “a suspensão da execução, que antes era ope legis, dependendo de
simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser ope judicis, isto é, decorre de decisão
proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1o do art. 739-A”2, cabendo ao Magistrado atentar
se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos
exigidos de, a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de incerta ou
difícil reparação; e, c) garantia da execução.

1 PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA.
PRECEDENTES.1. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de
penhora em execução fiscal não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010) 2. Agravo interno
não provido”. (AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

2 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves
comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. V. 3.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Pois bem, pesquisando os autos judiciais junto à 1a Vara Federal de Bento
Gonçalves/RS (Processo de Execução Fiscal no 5001747-97.2010.4.04.7113/RS), este Relator
encontrou a seguinte manifestação do I. Magistrado nos autos em 28/08/2017:

Com isso, sequer o argumento de que poderia haver suspensão da
exigibilidade por oferecimento dos embargos à execução se poderia arguir, posto que,
ainda que abstraindo a posição deste Relator, acima traduzida, não houve a devida
garantia à execução:
De outro giro, em relação ao processo em que se discute a existência de grupo
econômico e que levou à imputação de responsabilidade solidária à ora recorrente (Processo no
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

5005792-42.2013.4.04.7113/RS), não foi possível a este Relator obter quaisquer informações,
tendo em vista que seu trâmite se faz em “segredo de justiça”, conforme pesquisas junto ao
TRF4.
De qualquer modo, ocorrendo a imputação de responsabilidade solidária no
contexto do Processo Judicial no 5001747-97.2010.404.7113/RS, na qual o juízo acatou o
requerimento da Fazenda Nacional para o redirecionamento da execução fiscal contra diversas
empresas do grupo, inclusive a recorrente e sua sucessora por incorporação, Transportes
Mobiline Ltda., a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL é medida que
se impõe, em face de norma legal em plena vigência e à qual o julgador administrativo não pode
se furtar de cumprir, no caso, o artigo 26-A, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Finalmente, como bem pontuado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 57), “nos
termos do CTN, a solidariedade no âmbito tributário não comporta benefício de ordem, ou seja, todos
situados no pólo passivo estão igualmente obrigados”.
Assim, i) não se rebelando a recorrente contra a existência de tais débitos; ii)
estando os mesmos devidamente comprovados; e, iii) tendo seu redirecionamento sido deferido
pelo Judiciário em face de requerimento da Procuradora Fazendária, inevitável se reconhecer
que a contribuinte incorreu em hipótese de exclusão do SIMPLES NACIONAL, mais não fosse
porque a legislação não estabeleceu, em momento algum ou sob qualquer pretexto, diferença de
categoria entre devedores ou débitos surgidos, seja na situação de contribuinte, seja na situação
de responsável solidário.
Então, restando incontroversa a existência dos débitos motivadores da exclusão
e confirmada a não suspensão de suas exigibilidades, a submissão às diretrizes do artigo 17, V,
da LC no 123/2006 é implacável.
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2016, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2017, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728247/2016-99

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2017.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital